Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704756-42.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTHER NASSER ROCHA EMBARGADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Ante a renúncia de mandato (ID 64730326) juntada aos autos dentro do prazo anteriormente concedido, e posterior regularização processual (ID 65496326), nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos no ID 64572766, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora